Tribunal: STF
Processo: HC 187734
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 576.824/SP, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos que a Autoridade Policial - nos autos de investigação que culminou em denúncia contra o paciente pela prática dos crimes de extorsão, por cinco vezes (art. 158, caput e § 1º, do Código Penal); corrupção passiva, por duas vezes (art. 317, caput, do Código Penal); concussão (art. 316, caput, do Código Penal) e peculato (art. 312, caput, do Código Penal) - representou pela prisão preventiva do acusado. O Ministério Público se manifestou favorável ao acolhimento da medida, que, no entanto, foi rejeitada pelo magistrado de origem, ao argumento de que o réu ALAN já se encontra preso preventivamente nos autos do processo-crime nº 477-23.2017, em trâmite na 1ª Vara Judicial desta Comarca. 
    Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento para decretar a custódia, nos termos da seguinte ementa (Doc. 13):
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Recurso Ministerial contra a decisão que não decretou a prisão preventiva Prisão preventiva é medida extrema e excepcional Precedentes dos Tribunais superiores Presente o “periculum libertatis” Preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - Decisão bem fundamentada – Recurso provido.
    Contra esse julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator (Doc. 17), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO, EXTORSÃO E PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. MEDIDAS DE PROTEÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. DECRETO PRISIONAL PROFERIDO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZOABILIDADE NO PRAZO DE APRECIAÇÃO. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS REFORÇAM CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIDO. 
    I – O julgamento monocrático do writ não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o previsto no art. 34, XVIII, "a" e "b" ou art. 210, ambos do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    III - Observa-se que a segregação cautelar do paciente, ora agravante, está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi na prática criminosa, vez que o paciente e seus comparsas, um dos quais é sua esposa, valendo-se de seu cargo político (vereador), praticaram os delitos de corrupção passiva, peculato, concussão e extorsão majorada pelo concurso de pessoas, mediante emprego de grave ameaça a pessoa, de forma reiterada, ao longo de mais de dois anos, além do fato de que ele e sua esposa eram os chefes da organização criminosa e os principais beneficiários do dinheiro desviado, o que evidencia a gravidade concreta das condutas, a periculosidade do agente, bem como a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 
    IV - Ademais, consta dos autos a informação de que algumas vítimas e testemunhas, em razão das ameaças, afirmaram temer por suas vidas, inclusive, ao que se denota, receberam medidas de proteção, razão de terem suas identidades mantidas em sigilo, o que, a meu sentir, reforça a existência de fatos concretos e graves, bem como a contemporaneidade do decreto preventivo, evidenciando, assim, a necessidade da medida também para conveniência da instrução criminal. 
    V – Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, é razoável certo lapso temporal para para decretação da segregação cautelar, quando o Tribunal, no exercício de sua competência recursal, reforma a decisão proferida pelo d. juízo de primeiro grau, por entender que a prisão deveria ter sido decretada, o que não se confunde com a situação em que o mesmo juízo, em um primeiro momento, expressamente não verifica a presença dos requisitos para a imposição da medida extrema e, decorrido certo período, sem a ocorrência de fatos novos, decreta a prisão preventiva do agente. 
    VI - Ademais, no caso, há notícias de ameaças a vítimas e testemunhas, as quais, inclusive, receberam medidas de proteção em seu favor, o que reforça a contemporaneidade dos fundamentos lançados para a imposição da medida extrema. 
    VII - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da segregação cautelar. Alega que, por mais que sejam graves as condutas imputadas aos Acusados, estas são extemporâneas e, nos autos, o que se têm são condutas praticadas no ano de 2015 e 2017, de forma que em passado recente não se tem qualquer informação desabonadora em relação aos Acusados. Enfatiza, ainda, que os supostos delitos praticados pelo Paciente ocorreram nos anos de 2015/2016, sendo objeto de investigação no ano de 2016. Portanto, naquela oportunidade era possível o requerimento da prisão cautelar, ante a contemporaneidade dos fatos, ocorre que, o pedido ministerial só fora realizado jan/2019 após apuração dos fatos, tornando-os pretéritos e sem força para alicerçar a prisão cautelar. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva de ALAN FERREIRA DOS SANTOS, expedindo-se em seu favor Alvará de Soltura, para que lhe seja concedido direito de responder a todos os termos do processo em liberdade. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    Para melhor delimitar a controvérsia, trago à colação o decisum agravado (fls. 202-216): 
    “Ora, da análise do excerto acima, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi na prática criminosa, vez que ele e seus comparsas, uma das quais é sua esposa, valendo-se de seu cargo político (vereador), praticaram os delitos de corrupção passiva, peculato, concussão e extorsão majorada pelo concurso de pessoas, mediante emprego de grave ameaça a pessoa, de forma reiterada, ao longo de mais de dois anos, o que evidencia a gravidade concreta das condutas, a periculosidade do agente, bem como a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 
    Ademais, consta a informação no v. acórdão recorrido de que "Ficou demonstrado, [...] que Jaqueline e Alan eram os “chefes” da organização criminosa e principais destinatários do dinheiro desviado. [...] As testemunhas disseram, ainda, que Osvaldo agia a mando do casal, cobrando as propinas e ameaçando as vítimas.", o que indica a periculosidade do agente, tornando imperiosa a imposição da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 
    Outrossim, não se pode olvidar que consta dos autos a informação de que algumas vítimas e testemunhas, em razão das ameaças, afirmaram temer por suas vidas, inclusive, ao que se denota, receberam medidas de proteção, razão de terem suas identidades mantidas em sigilo, o que, a meu sentir, reforça a existência de fatos concretos e graves, bem como a contemporaneidade do decreto preventivo, evidenciando, assim, a necessidade da medida também para conveniência da instrução criminal. 
    […]
    Deve-se ressaltar, ainda, que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Quanto à alegação de extemporaneidade do decreto prisional, tampouco assiste razão ao ora paciente. 
    Isso porque, um lapso temporal razoável é admitido para decretação da segregação cautelar, quando o Tribunal, no exercício de sua competência recursal, reforma a decisão proferida pelo d. juízo de primeiro grau, por entender que a prisão deveria ter sido decretada, o que não se confunde com a situação em que o mesmo juízo, em um primeiro momento, expressamente não verifica a presença dos requisitos para a imposição da medida extrema e, decorrido certo período, sem a ocorrência de fatos novos, decreta a prisão preventiva do agente. 
    No presente caso, observo que o ora paciente foi denunciado pelo Ministério Público em 7/1/2019, oportunidade em que se requereu também a decretação da prisão preventiva, a qual foi indeferida pelo d. Magistrado de primeiro grau em 23/1/2019, "sob a alegação de que o réu ALAN já se encontrava preso preventivamente em outro feito", no bojo do qual foi colocado em liberdade posteriormente pelo d. juízo de primeiro grau e, reiterado o pedido de prisão, no caso ora em análise, foi este novamente indeferido em 15/10/2019. 
    Contra esta última decisão, o Parquet interpôs recurso em sentido estrito e, cerca de seis meses após, a prisão preventiva foi decretada pelo eg. Tribunal de origem, nos autos do recurso em sentido estrito, em 25/04/2020, configurando lapso temporal razoável para o exercício da jurisdição, não havendo que se falar, haja vista as peculiaridades do caso concreto, em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional. 
    Insta constar, ainda, do reforço à contemporaneidade do decreto prisional em razão da informação, outrora já mencionada, da existência de ameaças à vítimas e testemunhas, as quais, inclusive, receberam medidas de proteção em seu favor.
    […]
    Como se observa, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos para garantia da ordem pública, isto porque o agravante e seus comparsas, um dos quais é sua esposa, valendo-se de seu cargo político (vereador), praticaram os delitos de corrupção passiva, peculato, concussão e extorsão majorada pelo concurso de pessoas, mediante emprego de grave ameaça à pessoa, de forma reiterada, ao longo de mais de dois anos, havendo notícias de que ele e sua esposa eram os chefes da organização criminosa e principais destinatários do dinheiro desviado, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade acentuada do agente, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e justificam a imposição da medida extrema. 
    Ademais, conforme destacado na decisão fustigada, o eg. Tribunal de origem destacou que há notícias nos autos de que algumas vítimas e testemunhas, algumas sob medidas de proteção, inclusive com suas identidades mantidas sob sigilo, declararam temer por suas vidas, o que, a meu sentir, demonstra a necessidade e contemporaneidade da medida, também, para conveniência da instrução criminal.
    […]
    Deve-se ressaltar, ainda, que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Quanto à alegação de extemporaneidade do decreto prisional, tampouco assiste razão ao ora agravante. 
    Isso porque, um lapso temporal razoável é admitido para decretação da segregação cautelar, quando o Tribunal, no exercício de sua competência recursal, reforma a decisão proferida pelo d. juízo de primeiro grau, por entender que a prisão deveria ter sido decretada, o que não se confunde com a situação em que o mesmo juízo, em um primeiro momento, expressamente não verifica a presença dos requisitos para a imposição da medida extrema e, decorrido certo período, sem a ocorrência de fatos novos, decreta a prisão preventiva do agente. 
    No presente caso, observo que o ora paciente foi denunciado pelo Ministério Público em 7/1/2019, oportunidade em que se requereu também a decretação da prisão preventiva, a qual foi indeferida pelo d. Magistrado de primeiro grau em 23/1/2019, "sob a alegação de que o réu ALAN já se encontrava preso preventivamente em outro feito", no bojo do qual foi colocado em liberdade posteriormente pelo d. juízo de primeiro grau e, reiterado o pedido de prisão, no caso ora em análise, foi este novamente indeferido em 15/10/2019. 
    Contra esta última decisão, o Parquet interpôs recurso em sentido estrito e, cerca de seis meses após, a prisão preventiva foi decretada pelo eg. Tribunal de origem, nos autos do recurso em sentido estrito, em 25/04/2020, configurando lapso temporal razoável para o exercício da jurisdição, não havendo que se falar, haja vista as peculiaridades do caso concreto, em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional. 
    Insta constar, ainda, do reforço à contemporaneidade do decreto prisional em razão da informação, outrora já mencionada, da existência de ameaças à vítimas e testemunhas, as quais, inclusive, receberam medidas de proteção em seu favor.
    […]
    Por derradeiro, acrescento que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Sobressai dos autos que o paciente, na condição de vereador do município de Sandovalina/SP, de quem se esperaria uma conduta compatível com os anseios da população, foi denunciado pela prática dos delitos de extorsão, por cinco vezes (art. 158, caput e § 1º, do Código Penal); corrupção passiva, por duas vezes (art. 317, caput, do Código Penal); concussão (art. 316, caput, do Código Penal) e peculato (art. 312, caput, do Código Penal), porque, de acordo com os autos, comandava esquema criminoso de desvio de recursos públicos e cobranças de “propinas” em seu benefício e de terceiros.
    Tais fatos, como acima delineados, revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros). 
    Não bastasse, o registro de que testemunhas declararam temer por suas vidas e algumas delas estão sob medidas de proteção, com identidades mantidas sob sigilo, evidencia a atualidade da medida e a necessidade de manter a prisão cautelar não só para garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal. Confiram-se, a propósito: HC 168029 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente